Tribunal: TJDFT
Processo: 0723953-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723953-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE APARECIDA URSO FILETTI AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiane Aparecida Urso Filetti contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação da ação declaratória de inexigibilidade de débitos n. 0736836-53.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de São Paulo (id 197347683 dos autos originários). A agravante alega que a ação originária trata de relação de consumo, de modo que a decisão agravada viola as Súmulas n. 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que é facultado ao consumidor propor a ação no foro de seu domicílio ou no domicílio da ré. Explica que a sede da ré, ora agravada, possui domicílio em Brasília. Esclarece que esse foi o motivo de ter elegido o foro de Brasília para propositura do feito originário com vistas a assegurar a celeridade processual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e o reconhecimento da competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e o julgamento do feito originário. O preparo não foi recolhido porquanto deferido o benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau (id 17098177 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e o julgamento do feito originário. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. O art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.879/2024, passou a dispor que a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Ressalvou as disposições especiais de consumo favoráveis ao consumidor. O juiz poderá reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro e determinar a remessa ao foro estabelecido por lei quando verificar a abusividade antes da citação (art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil). O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência pelo juiz de ofício. A justificativa apresentada ao Projeto de Lei n. 1.803/2023 na Câmara dos Deputados, que originou à Lei n. 14.879/2024, registrou que o exercício do direito constitucional de propor ação deve apoiar-se na territorialidade sob pena de intervenção do magistrado para coibir abusos ou desvirtuamentos.[1] As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. A competência é a medida da jurisdição. A função jurisdicional é distribuída pela Constituição Federal e pelas leis processuais e de organização judiciária entre os órgãos jurisdicionais. Elas fixam os limites para cada um deles processar e julgar as causas que lhes são previamente atribuídas. Há juiz natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal).[2] A lei processual elege critérios para determinar a competência do órgão jurisdicional. A competência é fixada pelos critérios material, funcional, territorial e valor da causa. Os critérios de fixação de competência devem ser analisados para identificar o órgão jurisdicional que detém a jurisdição para o caso concreto.[3] A possibilidade de prorrogação da competência relativa não permite concluir que o autor é livre para desconsiderar os elementos objetivos determinados pela legislação e escolher aleatoriamente o foro de propositura da ação. O processo judicial eletrônico promoveu mudanças significativas na prestação jurisdicional. Noventa e sete inteiros e dois décimos por cento (97,2%) dos novos processos ingressaram na Justiça em formato eletrônico em 2021. Foram vinte e sete (27) milhões de casos novos ingressados pelo sistema virtual.[4] A tramitação virtual dos processos pôs fim às barreiras geográficas, que funcionavam como uma espécie de estabilizador natural das demandas entre os foros próximos das partes. Havia barreiras físicas para litigar em comarcas distantes, especialmente por elevar os custos da demanda. O processo judicial eletrônico permite que advogados de outros estados patrocinem os interesses de partes localizadas em cidades distantes para demandar em uma determinada comarca ou circunscrição judiciária contra réus sem vínculo com o local. A escolha, feita em detrimento do foro previamente estabelecido pela lei, baseia-se geralmente em critérios extralegais, como o baixo valor das custas, eventual entendimento do julgador favorável à tese do autor e até mesmo a mera conveniência do advogado. O fenômeno é capaz de comprometer os serviços do Poder Judiciário quando ocorre em uma escala elevada, especialmente em demandas de massa. Os principais problemas provocados pela distribuição ilegal de processos são: o comprometimento do planejamento e da execução da prestação jurisdicional; o comprometimento do orçamento; o número limitado de juízes, desembargadores e órgãos auxiliares da função jurisdicional do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; a preterição do atendimento das demandas relativas ao jurisdicionado do Distrito Federal; e a privação das custas processuais pelo Poder Judiciário do Estado competente. A identificação dessas disfuncionalidades motivou a criação da Lei n. 14.879/2024 para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. O tratamento do tema apresenta peculiaridades quando versa sobre o foro especial na relação de consumo, cuja competência não é considerada relativa. As normas do microssistema jurídico de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social (art. 1o do Código de Defesa do Consumidor). São normas jurídicas imperativas, cogentes ou impositivas, que estão diretamente relacionadas ao interesse público, vedada qualquer possibilidade de afastamento de incidência ou modificação de seu conteúdo por convenção das partes da relação jurídica de consumo. O reconhecimento de que a competência do Juízo para processar e julgar causa de consumo é absoluta parte da premissa acima descrita, na medida em que as normas jurídicas que regem a espécie são de ordem pública e não de ordem privada.[5] A propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor dificulta a defesa dos direitos da parte vulnerável da relação jurídica de consumo. Trata-se de obstáculo ao devido processo legal, especificamente quanto à ampla defesa, fator limitador do acesso à justiça e de manifesta ofensa ao direito básico de facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Não se verifica interesse ou comodidade para o consumidor quando a ação é proposta em foro diverso de seu domicílio. O prejuízo não comporta qualquer avaliação casuísta para efeito de relativizar a incidência de norma de ordem pública. Cuida-se de competência absoluta e há presunção absoluta (jure et de jure) de hipossuficiência do consumidor. A propositura da ação em domicílio diverso do consumidor ofende a ampla defesa.[6] O foro competente nas ações que versam sobre relação de consumo é especial, pois prevalece o interesse público na proteção do sujeito vulnerável. O magistrado deve declarar de ofício a incompetência absoluta na causa de consumo proposta em foro diverso e remeter o processo para o foro do domicílio do consumidor (art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil), conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.110.944.[7] A agravante propôs a ação originária sob o fundamento de que a agravada realiza a cobrança de débito prescrito, bem como determinou a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Informa que referido débito decorre de contrato de cessão de crédito pactuado com o Banco do Brasil S.A. Registro que os autos originários versam sobre relação de consumo, de modo que as disposições da Lei n. 8.078/1990 lhe são aplicáveis. As partes não têm relação com o foro escolhido no caso concreto. A agravante tem domicílio em São Paulo e está representada por advogado domiciliado na mesma localidade. A agravada atua em todo o território nacional, não obstante sua sede estar localizada em Brasília. O foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios escolhido no caso concreto é alheio ao domicílio das partes, além de não guardar qualquer relação com os fatos nos quais a demanda está embasada. O Superior Tribunal de Justiça veda a escolha de foro feita sem obediência a qualquer regra processual. É necessário justificativa plausível para a escolha, uma vez que a prática pode causar prejuízo à defesa ou esconder a finalidade de obter vantagem com o entendimento favorável de determinado tribunal em detrimento do juízo previamente determinado pela lei.[8] A escolha aleatória de foro ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural, conforme entende a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[9] A propositura da demanda originária no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, portanto, não obedeceu às regras objetivas de determinação da competência no caso concreto. A análise do perigo da demora é desnecessária porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Câmara dos Deputados. Justificativa ao Projeto de Lei n. 1.803/2023. Altera o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura da ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2257620&amp;filename=Tramitacao-PL%201803/2023. Acesso em: 6.6.2024. [2] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 55. [3] ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 306-307. [4] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sumário Executivo Justiça em número 2022. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/09/sumario-executivo-jn-v3-2022-2022-09-15.pdf. Acesso em: 28.10.2022. [5] STJ, AgInt no AREsp 1.449.023/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23.4.2020. [6] STJ, REsp 1.032.876/MG, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 9.2.2009. [7] STJ, AgRg no REsp 1.110.944/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22.4.2016. [8] STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20.8.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 667.721/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 15.6.2015; STJ, AgRg no AREsp n. 676.025/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18.5.2015; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Segunda Seção, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti (designada para o acórdão), DJe 20.4.2012. [9] TJDFT, CCP 0709487-83.2020.8.07.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 23.7.2020; CCP 0708629-81.2022.8.07.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 23.5.2022.